Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO EMBARQUE. EXAME DE COVID NO SISTEMA SUS NÃO IDENTIFICADO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em relação ao réu AMERICAN AIRLINES. Por outro lado, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a GOL LINHAS AEREAS S.A a pagar: "a) a quantia de R$ 344,23 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do evento danoso (15/03/2022), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença". No mérito sustenta, em apertada síntese, que o valor arbitrado é irrisório, tendo em vista que sofreu desconforto no trabalho por ter que aumentar os dias de afastamentos das férias, compensando-os com horas extras. Pugna pela reforma da sentença e pela procedência dos pedidos, majorando o valor dos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47549310). Sem preparo devido à gratuidade deferida, ante documentos comprobatórios da hipossuficiência colacionados aos autos. Sem contrarrazões (ID 47549320).
3. No caso dos autos, como acertadamente consignado em sentença, a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, pois no dia do embarque (15/03/2022) compareceu ao aeroporto portando o cartão de vacinação físico com as duas doses de vacina exigidas pelas normas internacionais, no entanto, o preposto da empresa GOL impediu a parte autora de embarcar no voo contratado, sob o fundamento de não constar as duas doses no cartão de vacinação digital do “Conect SUS”.
4. É certo que a situação vivenciada pela parte autora, ora recorrente, gera angústia, desconforto e frustração, além de causar cansaço e estresse por ter frustrado o início de suas férias. Tudo isso mais a incerteza do embarque ultrapassam o mero aborrecimento. Assim, se mostra justa e certa a compensação de ordem moral.
5. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, servir como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punir o agente causador do dano e prevenir futura ocorrência de fatos semelhantes.
6. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. Ele deve guardar correspondência com o gravame sofrido, ser pautado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, o juiz deve sopesar as circunstâncias do fato, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
8. No caso dos autos, convém esclarecer que as empresas de viagens e aviação civil foram severamente abaladas pela crise pandêmica, e os esforços convergem no sentido de buscar o equilíbrio financeiro dos setores. No entanto, o valor fixado é irrisório em face dos danos experimentados. A recorrente além de permanecer por horas no aeroporto tentando remarcar o voo, sofreu atraso de mais de 24 horas no embarque, frustrando toda expectativa e tornando necessária a alteração da programação do início da viagem e do retorno ao trabalho. Impõe-se, dessa maneira, a majoração ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor arbitrado à título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.